Tribunal: TJSP
Processo: 1500147-69.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELOS DEFENSIVOS – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33 "CAPUT" DA LEI No 11.343/06).
PRELIMINAR – PEDIDO DE NULIDADE DO JULGADO, AO FUNDAMENTO DE QUE HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA, UMA VEZ QUE INDEFERIDO PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM SUBSTITUIÇÃO ÀQUELAS ARROLADAS NA DEFESA PRELIMINAR – NULIDADE INOCORRENTE, DADA A PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRAZO FATAL NA DEFESA PRELIMINAR,

Ementa:
APELOS DEFENSIVOS – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33 "CAPUT" DA LEI No 11.343/06).
PRELIMINAR – PEDIDO DE NULIDADE DO JULGADO, AO FUNDAMENTO DE QUE HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA, UMA VEZ QUE INDEFERIDO PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM SUBSTITUIÇÃO ÀQUELAS ARROLADAS NA DEFESA PRELIMINAR – NULIDADE INOCORRENTE, DADA A PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRAZO FATAL NA DEFESA PRELIMINAR, SENDO TOTALMENTE DESCABIDO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, ADEMAIS – PRELIMINAR AFASTADA.
TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA.
PENAS – FIXADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL – BASES REDUZIDAS NESTA INSTÂNCIA – SÚMULA 444 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PORQUE QUALIFICADA, SEM FALAR NO FLAGRANTE, QUE ARREDA O BENEFÍCIO – REDUTOR DESCABIDO – REGIME PRISIONAL FECHADO INALTERADO – SUBSTITUIÇÃO DA FÍSICA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS" DESCABIDOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.